Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. SUPRIMENTO. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Induvidosa a qualificadora do rompimento de obstáculo. Ainda que inexistente laudo pericial – a perícia técnica não foi realizada pelo fato de os vestígios deixados terem desaparecido, tendo em vista que a vítima providenciou o conserto do quiosque –, estão presentes elementos de prova suficientes para confirmar o arrombamento. Em casos como esse, possível a prova testemunhal sub-rogar-se ao laudo pericial por não deter razoabilidade a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia ao local, colocando-se em situação de risco.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. Mantém-se o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença, se o réu é multirreincidente e portador de maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.